Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de execução de título extrajudicial que objetiva o recebimento de valores relativos a honorários advocatícios. Pelo não pagamento, foi deferida a penhora de imóvel comercial contendo benfeitorias de um posto de combustíveis. O embargante impugnou a penhora sob a alegação da impossibilidade da constrição de imóvel onde funciona estabelecimento comercial de terceiros. Acrescenta que o valor do bem penhorado excede o valor do título executado e que não houve prazo para apresentar outro bem em substituição àquele penhorado.

2. Sob pena de supressão de instância, o Agravo de Instrumento não foi conhecido nas questões não apreciadas no Juízo de origem. Restou a análise quanto à liberação do imóvel penhorado por se tratar de estabelecimento empresarial. Agravo de instrumento não provido.

3. O recorrente sustenta que houve omissão e contradição no decisum atacado, pois a questão do princípio da menor onerosidade não foi enfrentada, mesmo com a apresentação de outro bem em substituição ao imóvel objeto da penhora.

4. O decisum atacado enfrenta explicitamente e fundamentadamente a visão do embargante em relação ao princípio da menor onerosidade, bem como a possibilidade de penhora de imóvel onde funciona estabelecimento empresarial.

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos Embargos de Declaração.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.